Tribunal: TJMT
Processo: 1021390-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIOGO ANTONIO RUTILLI contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse no 1002206-40.2021.8.11.0005, onde figura como parte contrária VALDOMIRO RUTILLI e EDILCE KONAGESKI RUTILLI, perante a Primeira Vara da Comarca de Diamantino/MT, que DEFERIU a liminar de reintegração de posse em favor dos autores, determinando a expedição do respectivo mandado para reintegrar os autores na posse do imóvel Fazenda Santo Antônio, com 1.625,2900 hectares, conforme matrícula no 17.025 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino. DEFERIU ainda, pedido de autorização de arrombamento e reforço policial necessários ao cumprimento da liminar. DETERMINOU que fossem realizados, pelos oficiais responsáveis pelo cumprimento da ordem, constatação e levantamento do rebanho no que tange às marcas (com registros fotográficos), à quantidade, idade e tipo de gado, qualificando-os com os termos técnicos usuais, devendo ser realizada também avaliação para fins de possível alienação, o que deverá ser acompanhado por servidor do INDEA, conforme solicitado na peça ID. Num. 70854619 - Pág. 1 - origem.
Aduz o desacerto da decisão agravada, já que restaram demonstrado os requisitos necessários para concessão do pedido recursal, bem como a urgência da medida.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, tem-se que os documentos trazidos pela parte agravante revelam diversas questões, de direito e de fato, que podem levar a causa para caminho diferente daquele adotado ou não, a depender da motivação a ser convocada quanto ao livre convencimento sobre a matéria pelo juízo natural.
Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e o agravante afirma ser possuidor do imóvel desde o ano de 2019, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.
Com essas considerações, sem embate de dizer que a decisão singular está ou não equivocada, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO para tão-somente suspender o cumprimento da liminar de reintegração de posse, retornando a situação da propriedade para status quo, até julgamento do mérito deste agravo instrumental pela Colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =